Tribunal: TJES
Processo: 5000238-33.2022.8.08.0011
Classe: APELAÇÃO CÍVEL
Relator(a): ELIANA JUNQUEIRA MUNHOS FERREIRA
Órgão julgador: ELIANA JUNQUEIRA MUNHOS FERREIRA
Órgão colegiado: 4ª Câmara Cível
Assuntos: Indenização por Dano Material
Data de julgamento: 2023-10-25

Inteiro teor:
ESTADO DO ESPÍRITO SANTO
PODER JUDICIÁRIO

PROCESSO Nº 5000238-33.2022.8.08.0011

APELAÇÃO CÍVEL (198)

APELANTE: COOPERATIVA DE CREDITO DE LIVRE ADMISSAO SUL DO ESPIRITO SANTO

APELADO: ALEXANDRE BRITO

RELATOR(A):
ELIANA JUNQUEIRA MUNHOS FERREIRA

______________________________________________________________________________________________________________________________________________

EMENTA

EMENTA. APELAÇÃO. AÇÃO INDENIZATÓRIA POR DANOS MATERIAIS E MORAIS. UTILIZAÇÃO DE CARTÃO E SENHA DE CORRENTISTA SOB COAÇÃO, EM DECORRÊNCIA DE SEQUESTRO. FALHA NA PRESTAÇÃO DO SERVIÇO EVIDENCIADA. PIX PROCESSADO APÓS COMUNICAÇÃO E PEDIDO DE BLOQUEIO. PAGAMENTOS PROCESSADOS NO CARTÃO DE CRÉDITO FORA DO PADRÃO OU PERFIL DE UTILIZAÇÃO. RECURSO DESPROVIDO.

1.
Somente há julgamento
extra petita
na hipótese em que o julgador viola os limites objetivos da pretensão, concedendo tutela diversa da requerida. No caso, os fatos narrados na peça preambular e pedidos ajustam-se à natureza do provimento conferido à parte autora pela sentença, já que a pretensão de indenização por danos materiais e morais assenta-se na falha da prestação de serviço do banco, porquanto permitiu a transferência de valores de sua conta-corrente e utilização de cartão de crédito por terceiros, entre os dias 27/02 a 01/03 de 2021. Nulidade rejeitada.

2
.
Deve o banco apelante responder pelo débito efetivado por terceiros na conta-corrente do apelado em decorrência de sequestro, referente à transferência via PIX de numerário que ocorreu após a comunicação do crime e do requerimento de bloqueio, havendo nítida negligência ou falha na prestação do serviço bancário.

3
.
É incumbência da instituição financeira ou do banco emissor a checagem, em tempo real, da regularidade de compras/pagamentos debitados de cartão de crédito, sobretudo porque fugiam, de modo claro, do padrão de gastos do consumidor. Precedentes.

4
.
Dano moral configurado. Manutenção da indenização fixada em R$ 5.000,00.

5.

Recurso desprovido.

______________________________________________________________________________________________________________________________________________
ACÓRDÃO

Decisão
: À unanimidade, conhecer e negar provimento ao recurso, nos termos do voto do Relator.

Órgão julgador vencedor
: 011 - Gabinete Desª. ELIANA JUNQUEIRA MUNHOS FERREIRA

Composição de julgamento: 011 - Gabinete Desª. ELIANA JUNQUEIRA MUNHOS FERREIRA - ELIANA JUNQUEIRA MUNHOS FERREIRA - Relator / 013 - Gabinete Des. ROBSON LUIZ ALBANEZ - ROBSON LUIZ ALBANEZ - Vogal / 018 - Gabinete Des. ARTHUR JOSÉ NEIVA DE ALMEIDA - ARTHUR JOSE NEIVA DE ALMEIDA - Vogal
VOTOS VOGAIS
013 - Gabinete Des. ROBSON LUIZ ALBANEZ - ROBSON LUIZ ALBANEZ (Vogal)
Acompanhar
018 - Gabinete Des. ARTHUR JOSÉ NEIVA DE ALMEIDA - ARTHUR JOSE NEIVA DE ALMEIDA (Vogal)
Proferir voto escrito para acompanhar

VOTO VENCEDOR

V O T
O

Cuida-se, aqui, de
APELAÇÃO CÍVEL
interposta por

COOPERATIVA DE CREDITO DE LIVRE ADMISS
Ã
O SUL DO ESPIRITO SANTO

contra sentença juntada ao evento 5263040 proferida pelo juízo da 2ª Vara Cível de Cachoeiro de Itapemirim que nos autos da ação indenizatória movida por Alexandre Brito, julgou parcialmente procedentes os pedidos autorais, condenando o banco réu a pagar ao Autor a quantia de R$ 11.996 (onze mil e novecentos e noventa e seis reais), a título de dano material com atualização monetária e juros moratórios contados dos descontos indevidos; e a indenizar à parte Autora, por danos morais, a quantia de R$ 5.000,00 (cinco mil reais), com atualização deste arbitramento (Súmula 362, STJ) e juros moratórios do evento danoso (Súmula 54, STJ).

Aduz o banco apelante, em suma, que:
1)
a r. sentença argumenta que a recorrente agiu com falha na prestação dos serviços quando da não fiscalização das operações realizadas no dia 27/02/2021, visto que destoavam do perfil do cliente, além de terem sido realizadas fora do seu domicílio, mas o autor estava fora da sua cidade por circunstâncias decorrentes da sua profissão de caminhoneiro, onde sofrera crime de sequestro, o qual a apelante não teve qualquer ingerência; 2) conforme comprovado, as operações não destoavam do perfil do cliente; 3) defende-se que o banco deveria ter realizado análise preventiva do perfil do autor e com base nos parâmetros operacionais da conta no dia do fato, o que se mostra desarrazoado; 4) não há que se falar em transações que destoavam do perfil do cliente, visto que, além de realizadas no estado do Paraná, onde diversas outras já tinham sido feitas, correspondiam ao numerário médio dos gastos anteriores; 5) O caso em tela versa sobre transação realizada sob inserção magnética do cartão e digitação pessoal da senha pessoal e intransferível, fato que gera plena validade a toda e qualquer transação nessa modalidade; 6) o autor confessa na exordial que forneceu a sua senha bancária aos sequestradores, que, em posse do cartão, efetuaram as transações; 7) nenhuma operação foi realizada após a comunicação do roubo do cartão e da solicitação do bloqueio. O autor foi liberado do cárcere privado por volta das 14:00h do dia 27/02/2021, em um cafezal na zona rural da cidade de Londrina/PR e somente conseguiu abrir o chamado de n° 2102974203 às 14:54h, no mesmo dia, via central de atendimento, fato que gerou o bloqueio imediato dos serviços; 8) o magistrado atribuiu culpa à Cooperativa de modo injustificado em relação à transação mediante PIX, que ocorreu no dia 27/02/2021, às 13:34h, (antes da soltura do Autor do cárcere privado). A mera funcionalidade do sistema em dias úteis, para fins de lançamento (o débito ocorreu na data de 01/03/21), nesse caso, não pode ser suficiente para imputar equivocadamente uma responsabilidade à Cooperativa; 9) razão não há para condenação em danos morais, pela total ausência de ato ilícito praticado pelo Recorrente; 10) ao juiz é vedado conhecer de questões não suscitadas a cujo respeito a lei exige iniciativa da parte (artigos 141 e 492 do CPC) e a causa de pedir constante da exordial diverge da fundamentação utilizada pelo magistrado para julgar a procedência do pedido autoral, ocorrendo julgamento extra petita. Pugna pela anulação da sentença, ou sua total reforma.

Contrarrazões apresentadas pugnando pelo desprovimento do apelo.

Conheço do recurso
, por estarem reunidos os requisitos extrínsecos e intrínsecos de admissibilidade, e passo ao exame de seu mérito.

Narra o autor em sua petição inicial que no dia 26/02/2021 acabou sendo sequestrado por assaltantes armados na cidade de Londrina/PR, onde foi feito refém por 24 horas, tendo sido libertado por volta das 14:00h do dia 27/02/2021, em um cafezal (zona rural) nos arredores daquela cidade. Enquanto estava refém dos sequestradores, foi obrigado a fornecê-los suas senhas bancárias do SICOOB SUL e do Banco Bradesco (cartões de crédito/débito e contas-correntes).

Após conseguir ser libertado na tarde do dia 27/02/2021, imediatamente, entrou em contato com sua esposa e solicitou que a mesma comunicasse ao banco Bradesco e ao banco Sicoob (único réu e ora apelante) o ocorrido, requerendo o bloqueio dos cartões de débito/crédito, bem como, das contas-correntes de sua titularidade.

O Banco Bradesco efetuou o bloqueio/estorno que os criminosos tentaram ou conseguiram transferir.

Todavia, os criminosos conseguiram realizar as seguintes movimentações financeiras em relação ao cartão e conta bancária, relativamente ao Siccob Sul, ainda de acordo com a narrativa autoral:

* Dia 27/02/2021 : 03 (três) compras no valor de R$ 2.999,00 na empresa DESTAK CONFECÇÕES (Brasília/DF), debitadas do cartão de crédito da Sicoob, totalizando o valor de R$ 8.997,00;

* Dia 01/03/2021 : 02 (dois) “títulos” debitados na conta-corrente 3perante a Sicoob, nos valores de R$ 2.000,00 e R$ 3.000,00, totalizando R$ 5.000,00 e;

* Dia 01/03/2021 : 01 (um) PIX, debitado na conta-corrente do autor perante o Sicoob, no valor de R$ 2.999,00.

Mesmo comprovando ter sido vítima de crime, e solicitado o estorno dos referidos valores, administrativamente, o Banco réu, se recusou a devolver tais importâncias, obrigando-o ao ajuizamento da presente ação, pugnando pela indenização dos danos materiais, no montante de R$ 16.996,00, e danos morais no valor proposto na inicial de R$ 13.020,00.

Narrado o contexto fático da demanda, preambularmente, compete logo afastar a aventada nulidade da sentença, porquanto não houve nenhum julgamento
extra petita.

Somente há julgamento
extra petita
na hipótese em que o julgador viola os limites objetivos da pretensão, concedendo tutela diversa da requerida. No caso, os fatos narrados na peça preambular e pedidos ajustam-se à natureza do provimento conferido à parte autora pela sentença, conforme relatório supra, já que a pretensão de indenização por danos materiais e morais assenta-se na falha da prestação de serviço do banco, porquanto permitiu a transferência de valores de sua conta-corrente e utilização de cartão de crédito por terceiros,
entre os dias 27/02 a 01/03 de 2021
.

O Magistrado
a quo
fundamentou a sentença adstrito à causa de pedir e pedidos constantes da petição inicial, não estando estas restritas, como tenta levar a crer o banco, somente aos valores transferidos/subtraídos após a comunicação do crime ao banco, afinal, o pedido do requerente de indenização por dano material baseia-se na falha do banco e seu dever de vigilância e contempla, à luz do relatado supra, os débitos realizados por terceiros desde 27.02.2021 até 01.03/2021. O fato de que o requerente comunicou a Instituição Financeira sobre o crime no dia 27/fev traz um reforço argumentativo de que houve tentativa da parte autora a reduzir seus danos, e falha do banco, porque mesmo após o pedido, supostamente permitiu determinadas transações.

O órgão julgador, aplicando o direito à espécie, deve decidir nos limites das balizas prescritas pelo autor na petição inicial, atendo-se aos requerimentos ao final postulados, sem, contudo, abster-se da
interpretação lógico-sistemática das questões desenvolvidas ao longo da petição
. Sobre essa questão, confira-se, verbis:
"(...). 1. Se os fatos narrados na peça preambular e a causa de pedir ajustam-se à natureza do provimento conferido à parte autora pela sentença, não cabe falar em julgamento extra petita, tampouco em contrariedade ao art. 460 do CPC. (...)"
. (REsp n. 1.537.996/DF, relator Ministro João Otávio de Noronha, Terceira Turma, julgado em 21/6/2016, DJe de 28/6/2016.)

Sendo assim,
rejeito
a nulidade aventada.

Passando ao exame do mérito propriamente dito, no caso em análise, a parte autora foi vítima de sequestro ficando refém dos criminosos por, aproximadamente, 24 horas, fato incontroverso, porquanto não fora impugnado, existindo ainda Boletim de Ocorrência relatando o crime ocorrido na data de 26.02.2021.

Na contestação (id 5262723), a apelante demonstrou à fl.3 que o chamado 2102974203 à Central de Atendimento do Banco para comunicação do crime, e pedido de cancelamento do cartão vinculado à conta-corrente e também para crédito foi realizado em
27.02.2021, às 14:54:22.

Inquestionável, portanto, o dever do apelante de ressarcir o apelado pelo débito efetivado por terceiros, referente à transferência via
PIX do valor de R$ 2.999,00
, a qual ocorreu em
01.03.2021
, quando debitado tal valor da conta-corrente, conforme se observa do extrato id 5262726, porquanto efetivada após a comunicação do crime e do requerimento de bloqueio, havendo nítida negligência ou falha na prestação do serviço bancário.

Mesmo assim, o banco afirma em suas razões recursais que a transação mediante PIX ocorreu antes da comunicação feita pela parte autora/apelada, e por “
funcionalidade do sistema em dias úteis, para fins de lançamento
”, o débito ocorreu na data de 01/03/21. Esclarece-se que, de acordo com o Banco Central, o pix é meio de pagamento
instantâneo
, criado pelo Banco Central (BC) em que os recursos são transferidos entre contas em poucos segundos,
a qualquer hora ou dia
. Essa informação se encontra na página do Banco Central na internet (
www.bcb.gov.br/estabilidadefinanceira/pix
). Isso significa que, em tese, não há justificativas para que um pix solicitado em uma data - ainda que sábados, domingos ou feriados - seja processado somente no dia útil seguinte, a não ser se o banco emissor,
sponte própria
, adotou prazo de processamento diverso, ou ainda, em casos de agendamento. De qualquer forma é irrelevante tal fator, já que, seja qual for o motivo, processado e debitado após o pedido do requerente, inexistem dúvidas da falha operacional do banco recorrente, e de seu dever de indenizar a parte pelo valor subtraído.

Outrossim, o autor instruiu sua inicial com extrato de seu cartão de crédito do banco apelante como emissor, no qual se observam diversos pagamentos seguidos, na data de 27/02/2023 e 28/02/2023
1
, todos ao mesmo estabelecimento “
PAG DESTAKCONFECÇÕES / BRASÍLIA
”.

Duas tentativas de pagamentos, na data de 27.02.2021, à referida empresa Destak (um no valor R$ 2.999,00 e outro no valor de R$ 1.999,00), não chegaram a ser aprovados/efetivados, porquanto, ao que consta da contestação, em print do sistema à fl.04, in litteris, “excedeu o valor diário”. Isso porque, antes, houve aprovação de
TRÊS
pagamentos realizados,
todas no
valor de R$ 2.999,00
, realizadas com intervalos de
APENAS 1(UM) ÚNICO MINUTO
entre si, e todas
direcionadas
a essa mesma empresa “Destak Confecções”.

Não bastasse, os extratos do cartão juntados pela parte autora demonstram que a mesma utilizava seu cartão de crédito, normalmente, para compras de valores que podem ser considerados módicos, até mil reais.

Cabe ao banco, por aplicação do Código de Defesa do Consumidor, o ônus de comprovar a idoneidade de seu sistema de segurança e, no caso concreto, referido sistema realmente se mostrou falho novamente, pois o réu não adotou todas as medidas cabíveis para sustar as transações suspeitas e atípicas. O requerido incorreu em ato ilícito, por falha na prestação de serviço, inerente ao risco da atividade.

Cabe ressaltar que, assim como entendeu o Magistrado de piso, é de incumbência da instituição financeira a
checagem, em tempo real, da regularidade dessas compras/pagamentos,
sobretudo porque
fugiam, de modo claro, conforme relatado supra e documentos apontam, do padrão de gastos do consumidor.

Aliás, as transações supracitadas são suspeitas
por si só,
considerando que houve diversos débitos de elevada monta (entre tentativas aprovadas e não aprovadas), ultrapassando o limite diário do cartão, debitadas em
curto intervalo de tempo
, e ao
mesmo destinatário
.

O sistema de detecção de fraude deveria ter sido acionado de maneira automática e preventiva, para impedir que tais operações que fugiram do padrão do recorrido se concretizassem.

A instituição financeira deve tomar as cautelas necessárias para a constatação da irregularidades tais como as aludidas transações, o que não ocorreu na hipótese, motivo pelo qual responde pelos danos suportados pela parte autora, afinal, as transações discrepantes do perfil do consumidor quando autorizadas pelo banco sem nenhum tipo de alerta eficaz (v.g., mensagem SMS, e-mail, ligação telefônica ou bloqueio preventivo) também configuram falha na prestação do serviço. Nesse sentido, cito excertos jurisprudenciais das Cortes pátrias, verbis:

APELAÇÃO. AÇÃO ANULATÓRIA DE DÉBITO CUMULADA COM INDENIZAÇÃO POR DANO MORAL. Sentença de parcial procedência. Inconformismo da autora. 1.
Operações bancárias realizadas em razão de "Sequestro relâmpago". Utilização indevida de celular e aplicativo bancário por terceiros, sequestradores.
Transações que fogem ao padrão de gastos da parte autora. Responsabilidade objetiva por danos gerados por fortuito interno relativo a fraudes e delitos praticados por terceiros no âmbito de operações bancárias (Súmula 479 do STJ)
. Condenação do réu a restituir à autora os valores referentes às transações fraudulentas. 2. Dano moral configurado. Manutenção da indenização fixada em R$ 7.000,00.
Ausente pedido de majoração. Sentença mantida. Recurso desprovido. (TJ-SP - AC: 10080763720228260224 SP 1008076-37.2022.8.26.0224, Relator: Régis Rodrigues Bonvicino, Data de Julgamento: 25/11/2022, 21ª Câmara de Direito Privado, Data de Publicação: 25/11/2022).

APELAÇÃO CÍVEL. RELAÇÃO DE CONSUMO.
INSURGÊNCIA QUANTO A SAQUES NA CONTA CORRENTE DA AUTORA, DECORRENTES DE SEQUESTRO RELÂMPAGO
. SENTENÇA QUE ACOLHEU PARCIALMENTE O PEDIDO, CONDENANDO O BANCO RÉU A DEVOLVER OS VALORES IMPUGNADOS PELO AUTOR. RECURSO DO BANCO RÉU, ADUZINDO INEXISTIR FALHA NA PRESTAÇÃO DO SERVIÇO, CONSIDERANDO QUE AS OPERAÇÕES CONTESTADAS FORAM REALIZADAS COM USO DA SENHA E CARTÃO ORIGINAL DO CLIENTE, SENDO QUE O USO DE BIOMETRIA MULTIPLICA EM DEZ VEZES O VALOR DO LIMITE DE MOVIMENTAÇÃO DA CONTA CORRENTE.
SAQUES REALIZADOS MEDIANTE COAÇÃO DA VÍTIMA E UTILIZAÇÃO DE SENHA PESSOAL. HIPÓTESE EM ANÁLISE QUE POSSUI PECULIARIDADES A ATRAIR A RESPONSABILIDADE CIVIL DO RÉU. MOVIMENTAÇÃO FINANCEIRA EM FRANCA DISSONÂNCIA COM O PERFIL DE UTILIZAÇÃO DA CONTA CORRENTE PELA AUTORA. REPETIÇÃO DE SAQUES EM MOEDA NACIONAL E ESTRANGEIRA, COM VALORES ACIMA DO LIMITE PERMITIDO, EM CURTO ESPAÇO DE TEMPO. FALHA DE SEGURANÇA DA INSTITUIÇÃO BANCÁRIA. COMPROVAÇÃO DE MOVIMENTAÇÃO IRREGULAR NA CONTA DA CLIENTE OCORRIDA EM CURTO ESPAÇO TEMPORAL, QUE SE RELACIONA À ATIVIDADE DESEMPENHADA PELO BANCO RÉU. AUTORA QUE INFORMOU O OCORRIDO AO RÉU NO MESMO DIA.
NÃO ACOLHIDO O PEDIDO DE CONDENAÇÃO DO RÉU A COMPENSAR DANOS MORAIS, FORMULADO EM CONTRARRAZÕES, ANTE A INADEQUAÇÃO DA VIA ELEITA. SENTENÇA MANTIDA. DESPROVIMENTO DO RECURSO. (TJ-RJ - APL: 00349753720198190209 202200181576, Relator: Des(a). SANDRA SANTARÉM CARDINALI, Data de Julgamento: 25/11/2022, VIGÉSIMA SEXTA CÂMARA CÍVEL, Data de Publicação: 29/11/2022)

“(...). I – A instituição financeira e a operadora de cartão de crédito revelam-se verdadeiras parceiras comerciais, as quais obtêm benefícios econômicos dos eventuais negócios travados, sendo evidente a solidariedade existente entre essas; II – Cabe à instituição em que o consumidor possui relação de crédito, a inteira responsabilidade pela prestação do serviço, conforme exegese do art. 14, do Código de Defesa do Consumidor;
III - Autores que foram vítimas de fraude, resultando nas diversas operações realizadas por terceiro no mesmo dia, em valores exorbitantes, fugindo totalmente ao perfil de compras do consumidor, cliente da instituição financeira desde o ano de 1981, a quem cumpriria o dever de zelar pela segurança dos dados dos clientes;
IV - A circunstância versada nos autos supera um mero dissabor ou aborrecimento cotidiano, atingindo a esfera da personalidade do consumidor, porquanto, além de serem imputadas compras contestadas nos meses anteriores, objetos de fraude cometida por falha na prestação do serviço das Rés, ainda foram debitados valores exorbitantes mensalmente da conta do correntista, podendo prejudicar o seu sustento e de sua família V – Diante do caso concreto, a indenização por danos morais deve ser majorada para R$ 20.000,00 (vinte mil reais), atendendo aos parâmetros da proporcionalidade e da razoabilidade, na linha da jurisprudência desta e. Corte de Justiça. VI – Recursos de apelação provido das Rés improvidos. Recurso de apelação da parte Autora provido para condenar as Rés em indenização por danos materiais de todos os descontos indevidos, referentes à cobrança da fatura do mês de março de 2020, inclusive taxas de juros e IOF, a serem apurados em sede de execução de sentença, incidindo juros desde a citação e correção desde o evento danoso, bem assim majorar a indenização por danos morais para R$ 20.000,00 (vinte mil reais), sobre a qual devem incidir juros de mora a contar da citação, e correção monetária da data da sentença, majorando-se a verba honorária sucumbencial arbitrada em sentença para 15% (quinze por cento) sobre o valor da condenação, a ser suportada pela parte Ré. (...)”. (TJ-BA - APL: 80318294420208050001 18ª VARA DE RELAÇÕES DE CONSUMO DA COMARCA DE SALVADOR, Relator: JOSE SOARES FERREIRA ARAS NETO, SEGUNDA CAMARA CÍVEL, Data de Publicação: 28/06/2022)

A participação do autor (com vontade viciada) para o desencadeamento dos fatos não afasta a responsabilidade, que no contexto, também é objetiva, à luz do disposto no artigo 14 e §1º do Código de Defesa do Consumidor:
O fornecedor de serviços responde,
independentemente da existência de culpa
, pela reparação dos danos causados aos consumidores por defeitos
relativos à prestação dos serviços,
bem como por informações insuficientes ou inadequadas sobre sua fruição e riscos".
§1º.
“O serviço é defeituoso quando não fornece a segurança que o consumidor dele pode esperar".

Cumpre informar que os valores supracitados foram os únicos montantes que compuseram o
quantum
total de R$ 11.996,00 de dano material a que foi condenado o banco apelante na sentença, uma vez que, em relação aos demais valores impugnados na exordial, manifestou o Magistrado de primeira instância a compreensão de que se tratavam de operações/transações realizadas na conta-corrente do apelado, nas quais o banco apelante comprovou, pelo extrato juntado ao id 5262726, que não fugiam do padrão do correntista/apelado, afastando assim, a responsabilidade do banco pelos referidos danos.

Quanto aos danos morais, reputam-se caracterizados, notadamente em razão do evidente degaste suportado pelo correntista que contatou administrativamente a agência bancária, para comunicar o crime, e posteriormente, questionando a conduta da instituição financeira, sem que lhe fosse apresentado qualquer indício de solução, sendo que reputa-se por razoável e proporcional aos contornos fáticos expostos o
quantum
arbitrado de R$ 5.000,00 (cinco mil reais), considerando ainda a reprovabilidade da conduta da Instituição Financeira, e seu evidente porte econômico.

Portanto, a manutenção da r. sentença é de rigor.

Por isso, em razão do resultado do recurso e na forma do art. 85, §11 do CPC, majora-se os honorários arbitrados em favor do patrono do apelado para 20% sobre o valor da condenação, sem desconsiderar a proporção estabelecida na sentença
(“
O demandante – 29,42% e 2. A ré – 70,58%”
)
, e seguindo os critérios do §2º do mesmo artigo legal.

Pelo exposto, conheço
nego
provimento ao recurso.

É como voto.

1
O pagamento direcionado à empresa Destak, no valor de R$ 3.000,00, ocorrido na data de 28.02.2021 foi bloqueado, já constando a ordem de bloqueio – “cartão com fraude”.